Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732271-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Petição criminal de próprio punho apresentada por Filipe de Sousa Santos com o objetivo de analisar o percentual necessário para eventual progressão de regime (ID no 74788845). 2. Intimada para apresentar defesa técnica e instruir de maneira adequada o pedido, com os documentos necessários à análise, a Defensoria Pública destacou que já vem assistindo o requerente no processo de execução e a pretensão deveria ser direcionada àquele Juízo, sob pena de supressão de instância (ID no 75571953). 3. Destacou que não há fundamento jurídico para complementar o requerimento. 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Trajano Sousa de Melo, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, se manifestou no mesmo sentido, conforme ID no 75983769. 5. Cumpre decidir. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O processamento do presente feito, se o caso, deveria ocorrer no âmbito do Juízo das Execuções, conforme ponderado pela Defensoria Pública em sua manifestação, que esclareceu já assistir o requerente em processo que tem o intuito de revisar a pena total fixada (ID no 75571953). 8. A Defensoria Pública destacou que não há fundamento jurídico para complementar o requerimento apresentado (ID no 75571953, págs. 1-2) e o Ministério Público ponderou que não há pressupostos mínimos para admitir o processamento do pedido (ID no 75983769). DISPOSITIVO 9. Indefiro a petição por ausência de pressupostos mínimos de admissibilidade, nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO